Tribunal: TRF3
Processo: 5027230-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
911/1006)

5027230-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027230-33.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ALY SAID YASSINE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABEL CAMINADA BRANDAO DE ALBUQUERQUE ALVES - DF68138-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA MARTINS DA SILVA - DF63472

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF50301-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF69717-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIBNI SARAIVA RODRIGUES - DF68142

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANNA PAULA ARAUJO GONCALVES DE OLIVEIRA - DF66485-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA RATTI DE ANDRADE - DF68562-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PROFISSIONAL MÉDICO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP/SP) que determinou a prorrogação da interdição cautelar de profissional médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade de decisão administrativa, que determinou a interdição cautelar de profissional médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, conforme narrativa do agravante, houve ampla discussão administrativa acerca do cabimento da interdição cautelar, inclusive mediante interposição de recursos ao Conselho Federal de Medicina. Ou seja: o agravante tem exercido o direito de defesa.

6. Importante consignar que o agravante não aponta, em específico, vícios no processamento administrativo. Questiona, apenas, a conclusão da comissão avaliadora. Para além disso, o artigo 35 do Código de Processo Ético-Profissional de Medicina autoriza a interdição cautelar por seis meses e, igualmente, permite a prorrogação da medida por mais seis meses.

7. Tudo isso considerado, não se identifica ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027230-33.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ALY SAID YASSINE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ISABEL CAMINADA BRANDAO DE ALBUQUERQUE ALVES - DF68138-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA MARTINS DA SILVA - DF63472

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - DF50301-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF69717-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LIBNI SARAIVA RODRIGUES - DF68142

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANNA PAULA ARAUJO GONCALVES DE OLIVEIRA - DF66485-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARINA RATTI DE ANDRADE - DF68562-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP/SP) que determinou a prorrogação da interdição cautelar de profissional médico.

ALY SAID YASSINE, parte autora e ora agravante, assim sintetizou os fatos na minuta do recurso:

“Em 22.02.2024, a Sul América Companhia de Seguro Saúde ofereceu denúncia ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) para requerer a instauração de sindicância com o objetivo de apurar condutas que teriam sido perpetradas pelo Dr. Aly Said Yassine.

A empresa Denunciante narra que teria identificado um número incomum de solicitações de reembolso relacionados a exames realizados por dois laboratórios, quais sejam, Clean Saúde Humana Ltda. e Lablife Medicina Diagnóstica Ltda. Ainda, aduz que os segurados que requereram os reembolsos seriam vinculados a 4 (quatro) apólices de planos de saúde da modalidade coletivo empresarial de quatro pessoas jurídicas: (i) Distribuidora BWT Ltda.; (ii) ZRN Serviços Ltda.; (iii) JTS Serviços Ltda.; e (iv) HSY Enxovais Ltda., da qual o Agravante seria sócio.

Após apresentada a defesa pelo Agravante, a câmara sindicante do CREMESP apresentou proposta para aplicar a interdição cautelar total, em virtude da suposta infração aos artigos 20, 30, 59, 60, 80 e 81 do Código de Ética Médica.

Consoante se observa da decisão, o entendimento pela suposta probabilidade de autoria pauta-se exclusivamente em apenas dois relatórios médicos que teriam sido emitidos pelo Agravante e supostamente vinculados à empresa HSY Enxovais Ltda.

Em julgamento pelo plenário, os Conselheiros presentes decidiram por acatar o entendimento e aplicar a interdição cautelar total. Contra a decisão, o Agravante interpôs recurso para o CFM, que manteve a aplicação da medida sob os mesmos fundamentos utilizados pelo CREMESP. (...)

Não bastasse a ilegalidade cometida quando da aplicação da primeira medida cautelar, em 07.05.2025, o CREMESP decidiu prorrogar a sanção por mais 6 (seis) meses, em grave prejuízo ao Agravante.

Contra esse entendimento é que se insurge o Agravante, tendo em vista a patente violação (i) ao princípio da legalidade, em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo que prevê o instituto da interdição cautelar; e (ii) ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a aplicação dessa medida excepcional deve ser reservada a situações inequivocadamente mais graves que a presente”.

Neste recurso, o agravante defende que a independência dos poderes “não pode ser utilizado como subterfúgio para legitimar as ilegalidades administrativas, como tem acontecido na hipótese dos autos”.

Afirma que o cabimento da intervenção judicial, considerada a violação ao princípio da legalidade. Em específico, afirma que não há prova do preenchimento dos requisitos necessários ao afastamento cautelar do médico nos termos do artigo 30 da Resolução CFM no. 2.306/22.

Afirma que o fato de ser sócio da empresa HSY Enxovais Ltda. e de ter emitido dois relatórios médicos em favor da Sra. Fátima Ali Mourad não prova a conexão com as empresas Avante Medicina Diagnóstica e CJO Diagnósticos Especializados, apontadas como as responsáveis por processar os exames dos mencionados laboratórios.

Pontua que “O que se verifica, na realidade, é que a seguradora tem adotado conduta predatória contra diversos profissionais sem realizar a devida investigação, com o objetivo de justificar para o consumidor que o aumento dos planos de saúde tem ocorrido supostamente em virtude das fraudes ocorridas. Nesse contexto, inúmeros Médicos têm sido injustamente prejudicados, como é o caso do Agravante”.

Frisa que não há prova da prática de ato profissional que coloque em risco a vida de pacientes. A investigação em curso diz com suposta fraude, nada se relacionando com a conduta profissional do agravante como médico.

Argumenta com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aqui, refere que a segunda sanção mais grave aplicável ao médico é a suspensão profissional por até trinta dias – e, considerando as sucessivas renovações da suspensão profissional, a “interdição cautelar já se configura mais desfavorável ao Médico que a segunda sanção mais grave estipulada pelo ordenamento”.

Refere que o agravante nunca havia sido processado em âmbito administrativo, possuindo histórico ilibado.

Aponta que, em 2023, num universo de mais de 545.000 profissionais, apenas 7 médicos foram apenados com a interdição profissional cautelar, o que evidencia a excepcionalidade da medida. E, referindo os casos de interdição em específico, frisa que em todos os casos houve colocação de pacientes em risco – o que não é a hipótese do agravante. Sendo assim, entende que a aplicação da medida é desproporcional no presente caso.

Cita precedentes jurisprudenciais.

Requer, a final, a antecipação de tutela para “suspender, em caráter incidental, a decisão proferida pelo CREMESP que prorrogou a interdição cautelar aplicada em desfavor do Agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo”.

Considerando que o processo de origem tramita em sigilo, foi determinada a intimação do agravante para juntada das cópias obrigatórias e facultativas (ID 339793127).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 347308225).

Resposta (ID 352672830).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A atuação administrativa disciplinar presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, conforme narrativa do agravante, houve ampla discussão administrativa acerca do cabimento da interdição cautelar, inclusive mediante interposição de recursos ao Conselho Federal de Medicina. Ou seja: o agravante tem exercido o direito de defesa.

Importante consignar que o agravante não aponta, em específico, vícios no processamento administrativo. Questiona, apenas, a conclusão da comissão avaliadora.

Para além disso, o artigo 35 do Código de Processo Ético-Profissional de Medicina autoriza a interdição cautelar por seis meses e, igualmente, permite a prorrogação da medida por mais seis meses.

Tudo isso considerado, não se identifica ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PROFISSIONAL MÉDICO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular decisão administrativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP/SP) que determinou a prorrogação da interdição cautelar de profissional médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade de decisão administrativa, que determinou a interdição cautelar de profissional médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No caso concreto, conforme narrativa do agravante, houve ampla discussão administrativa acerca do cabimento da interdição cautelar, inclusive mediante interposição de recursos ao Conselho Federal de Medicina. Ou seja: o agravante tem exercido o direito de defesa.

6. Importante consignar que o agravante não aponta, em específico, vícios no processamento administrativo. Questiona, apenas, a conclusão da comissão avaliadora. Para além disso, o artigo 35 do Código de Processo Ético-Profissional de Medicina autoriza a interdição cautelar por seis meses e, igualmente, permite a prorrogação da medida por mais seis meses.

7. Tudo isso considerado, não se identifica ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão